Tribunal: TJSP
Processo: 2104811-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Em face dos depósitos antes do segundo e frustrado leilão, que parecem ser suficientes para a purgação da mora, e da pandemia da Covid19, mantém-se a rejeição do pedido de reintegração de posse sobre imóvel objeto de alienação fiduciária. Agravo improvido.